Tribunal: STF
Processo: Rcl 77684
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA ADI 5.867 E NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.